Tribunal: TJMMG
Processo: 2000060-08.2020.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - PENA CONCRETA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.
- Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra da vítima aliada a outros elementos de prova, a condenação do réu é medida que se impõe.
- Fixada reprimenda ao réu inferior a 1 (um) ano, é forçoso reconhecer-se, após o trânsito em julgado para a acusação, a incidência do instituto da prescrição, na modalidade retroativa, considerando-se que entre a data do recebimento da denúncia e o presente julgamento transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000060-08.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 06/12/2022 Publicação: 23/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PENA CONCRETA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. - Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra da vítima aliada a outros elementos de prova, a condenação do réu é medida que se impõe. - Fixada reprimenda ao réu inferior a 1 (um) ano, é forçoso reconhecer-se, após o trânsito em julgado para a acusação, a incidência do instituto da prescrição, na modalidade retroativa, considerando-se que entre a data do recebimento da denúncia e o presente julgamento transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o Sd PM Henrique Augusto de Assunção Oliveira, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso ministerial, para reformar a r. sentença e condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do CPM, fixando-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedido o benefício do sursis da pena; e, de ofício, após o trânsito em julgado para a acusação, em declarar extinta a punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença proferida pelo juiz de direito da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu Sd PM Henrique Augusto de Assunção Oliveira do delito de abuso de autoridade previsto no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.868/65 (Evento 108 – Processo Originário). O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Apurou-se que, no dia 05.10.2018 por volta das 22h59min, na rua Coluna, nesta capital, o denunciado, Henrique Augusto de Assunção Oliveira no exercício da função pública e sob pretexto de exercê-la, praticou abuso de autoridade ao atentar contra a incolumidade física de Ubiratan da Silva Pinto. Da detida análise dos autos, verifica-se que na data, horário e local supramencionados, ocorreu uma incursão policial, motivada por denúncia realizada por moradores informando que a casa localizada no endereço mencionado, seria laboratório para refino de droga. Segundo consta, Ubiratan da Silva e Diego dos Santos de Almeida se encontravam no interior da residência, momento em que policiais, dentre eles Henrique Augusto de Assunção Oliveira, os abordaram pela janela. Ao perceberem a presença dos milicianos, Ubiratan franqueou a entrada, não oferecendo qualquer resistência. Em conseguinte, o policial Henrique Augusto de Assunção Oliveira após adentrar no domicílio de Ubiratan, perquiriu a vítima sobre a suposta posse de arma de fogo, o que foi negado de pronto. Com a negatória, o denunciado passou a agredir Ubiratan fisicamente, com dois socos no rosto, o que resultou em corte na pálpebra inferior esquerda. Conforme documentação que segue jungida aos autos, Henrique Augusto de Assunção Oliveira, aproveitou da impossibilidade de defesa da vítima para ofender sua integridade física, fato que pode ser comprovado pelo Exame de Corpo de Delito carreado à fl. 31. Ressalta-se que Ubiratan da Silva Pinto, reconheceu o denunciado perante esta 18ª Promotoria de Justiça Especializada, ocasião que individualizou a conduta do seu algoz. Restando, pois, comprovada a materialidade e autoria da infração, Henrique Augusto de Assunção Oliveira ofendeu a incolumidade física de Ubiratan da Silva Pinto. Mister salientar que os fatos em apuração nestes autos são anteriores à entrada em vigor da Lei n. 13.869/2019, razão pela qual, ao entendimento de que a norma em vigor na data dos fatos era mais favorável, há que se aplicar-se a ultratividade da lei mais benéfica, in casu, a Lei n. 4.898/65, portanto, tendo infringido Henrique Augusto de Assunção Oliveira, a norma contida no artigo 3º, alíneas “i”, da Lei n. 4.898/65. [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) A denúncia foi recebida no dia 13 de maio de 2020 (Evento 1 – RECE_ DENUN2 – Processo Originário). O réu foi devidamente citado (Evento 4 – MANDCITACAO1 – Processo Originário) e apresentou defesa prévia, pleiteando sua absolvição sumária (Evento 5 – DEFESA PRÉVIA1 – Processo Originário). A representante do Ministério Público manifestou-se pela rejeição do pedido de absolvição sumária formulado pela defesa (Evento 12 – Processo Originário). O juízo a quo, acolhendo o pedido formulado pela defesa, absolveu sumariamente o réu, nos termos do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal (CPP), c/c o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por compreender que o tipo penal capitulado na exordial acusatória foi revogado pela Lei n. 13.869/2019 (Evento 15 – Processo Originário). Contra a referida decisão, a acusação interpôs recurso em sentido estrito, pleiteando o regular prosseguimento do feito, sob o argumento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 que a conduta narrada na denúncia se adequaria ao tipo penal previsto no art. 322 do Código Penal (CP), acrescido da pena correspondente à violência – art. 209 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 20 – Processo Originário). A Primeira Câmara deste Tribunal, quando do julgamento do recurso em sentido estrito, rejeitou a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela defesa e, no mérito, deu provimento ao apelo, para anular a sentença a quo e determinar o prosseguimento da ação penal instaurada em desfavor do acusado, salientando que inexiste previsão legal do instituto da absolvição sumária na legislação castrense e que o fato narrado na denúncia se amoldaria, em tese, ao crime de lesão corporal previsto no artigo 209 do CPM (Evento 39 – Processo Originário). Após o trânsito em julgado do referido acórdão, o magistrado a quo determinou a retomada da marcha processual e designou audiência de instrução (Evento 41 – Processo Originário). Em audiência presencial remota, realizada em 9 de fevereiro de 2021, foram ouvidas a vítima (Ubiratan da Silva Pinto) e 1 (um) informante arrolado pela acusação (Diego dos Santos de Almeida) (Evento 84 – Processo Originário). Em 28 de junho de 2021, em audiência presencial remota, foram ouvidas 4 (quatro) testemunhas arroladas pela defesa (Ten PM André Laredo Alves, Sgt. PM Estevão de Sousa Gonçalves, Cb PM Denis Meireles de Carvalho e Sd PM Ranisdeiber Martins Ferreira), bem como foi realizado o interrogatório do réu (Evento 96 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público e a defesa não requereram diligências (Evento 96 – Processo Originário). Em alegações finais escritas, a representante do Ministério Público pleiteou a condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 209, caput, do CPM, e a defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado (Eventos 101 e 106 – Processo Originário). Em seguida, o juiz de direito julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado do delito de abuso de autoridade previsto no art. 3º, alínea “i”, da Lei n. 4.868/65, com fundamento no art. 439, "d", do CPPM (Evento 108 – Processo Originário). Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, o parquet sustentou que a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal leve, descrito no art. 209 do CPM, estão devidamente comprovadas nos autos. Salientou que a lesão ocasionada na vítima não é compatível com a simples conduta de contenção alegada pelo réu, especialmente porque a abordagem policial foi realizada no momento em que o ofendido se encontrava sentado, não tendo apresentado reação, além de estar em inferioridade numérica. Asseverou que não merece crédito a tese defensiva de que a vítima tentou fugir do local em que os fatos ocorreram, uma vez que a casa se encontrava cercada por policiais, razão pela qual afirma que o uso da força TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 empregada na ação policial não foi proporcional, incorrendo o réu em manifesto excesso doloso. Aduziu que a conduta do acusado não pode ser acobertada pela excludente da legítima defesa, tendo em vista que há provas nos autos (depoimento do informante Diego dos Santos de Almeida) de que a vítima não atentou contra a incolumidade dos agentes policiais que a abordaram, o que demonstraria a ausência do requisito da injusta agressão, atual ou iminente. Ressaltou que a vítima afirmou que foi espancada pelos policiais e que foi coagida por eles a dizer que havia caído e se machucado, sendo tais fatos confirmados pelo informante Diego dos Santos de Almeida, que presenciou as agressões. Destacou que a lesão corporal da vítima, além de ter ficado comprovada pela ficha de atendimento médico, também foi visualizada pela juíza que presidiu a audiência de custódia, que constou em ata que o autuado apresentava hematoma no olho direito. Sustentou que, apesar da negativa do réu de ter tido qualquer contato físico com a vítima, justificando a lesão do ofendido como sendo proveniente de uma queda ocorrida durante sua fuga, o policial militar Estevão de Souza Gonçalves, que também atuou na ocorrência, afirmou categoricamente que ele participou de modo ativo da abordagem. Por fim, pleiteou a condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 209 do CPM (Evento 118 – Processo Originário). Em contrarrazões, a defesa asseverou que a lesão apresentada pela vítima foi ocasionada por uma queda que esta teve na escada quando tentava fugir dos policiais, ressaltando que o réu sequer teve contato físico com ela, e que a narrativa dos fatos apresentada por ele foi confirmada pelo Sd PM Denis Meireles Carvalho, que também participou da abordagem policial. Ressaltou, ainda, que a ação policial foi legítima e necessária, nos termos do art. 234 do CPPM, pois a vítima ofereceu resistência ao tentar fugir, tendo sido utilizada força física moderada, razão pela qual a conduta estaria amparada pelo manto da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, conforme decido na sentença. Assim, pugnou pelo não provimento do recurso ministerial, com a manutenção da sentença absolutória (Evento 127 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do recurso (Evento 60). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, infere-se que o apelado foi denunciado pela prática do delito de abuso de autoridade previsto no art. 3º, alínea “i”, da Lei TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 n. 4.868/65. A referida Lei foi revogada, porém não houve abolitio criminis do delito imputado ao réu, mas, sim, seu deslocamento para o crime de lesão corporal leve, previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar (CPM), em razão do princípio da continuidade normativo-típica, o que foi devidamente apreciado quando do julgamento do recurso em sentido estrito por esta Primeira Câmara. No presente caso, apesar de a capitulação do delito não ter sido expressamente alterada na denúncia, o parquet, em alegações finais escritas, pugnou pela condenação do réu pelo crime de lesão corporal, uma vez que este encontra-se devidamente descrito na denúncia e, como se sabe, o acusado defende-se dos fatos narrados na peça acusatória, e não da capitulação jurídica apresentada. Ademais, o juiz de direito pode dar aos fatos definição jurídica diversa daquela constante na denúncia, desde que exista pedido formulado pelo órgão ministerial nesse sentido, em alegações finais, e que a outra parte tenha tido a oportunidade de respondê-la, nos termos do art. 437 do Código Penal Militar, o que ocorreu no caso, tendo o acusado exercido plenamente o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. De acordo com a exordial acusatória, no dia 5 de outubro de 2018, por volta das 22h59min, durante incursão policial realizada para apurar a existência de uma espécie de laboratório para o refino de drogas em uma residência localizada na Rua Coluna, em Belo Horizonte/MG, o réu entrou nesse imóvel e passou a indagar Ubiratan da Silva Pinto sobre uma suposta arma de fogo que acreditava ali se encontrar. Diante da negativa de Ubiratan, o acusado lhe desferiu dois socos no rosto, causando-lhe um corte na pálpebra inferior esquerda (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). Ao final da instrução, o juiz de direito julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado, sob o fundamento de que a conduta praticada por ele estaria acobertada pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal (Evento 108 – Processo Originário). Inconformado, o Ministério Público, pela via do presente recurso, busca a condenação do réu, Sd PM Henrique Augusto de Assunção Oliveira, pela prática do delito previsto no art. 209 do CPM. Com a devida vênia ao douto magistrado a quo, julgo que razão assiste ao apelante ao pleitear a condenação do acusado, uma vez que o conjunto probatório dos autos é coeso, idôneo e capaz de comprovar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal leve. A materialidade delitiva está comprovada por meio do exame de corpo de delito, realizado no mesmo dia dos fatos, no qual consta que a vítima apresentava “equimose com ferimento contuso na pálpebra inferior esquerda”, provocada por instrumento contundente (Evento 1 – NF/PIC6 – fl. 46/47 – dos Autos n. 2000022-93.2020.9.13.0004) A autoria do crime também é incontroversa, embora o réu tenha negado os fatos narrados na denúncia. O ofendido, Ubiratan da Silva Pinto, na fase extrajudicial, quando ouvido pelo Ministério Público, relatou que o acusado, após lhe perguntar sobre a localização da arma de fogo, desferiu-lhe dois socos no rosto, tendo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 em seguida, determinado que ele falasse que havia caído e batido o rosto na escada, como forma de justificar a lesão sofrida. Veja-se: [...] Que os Policiais colocaram o declarante e o Diego para encher o restante dos pinos vazios com cocaína; que enquanto isso; chegaram mais dois policiais; que enquanto isso também, um Policial Militar subiu e olhou novamente todo o segundo pavimento; depois ele desceu e pediu para o declarante levantar e o levou para a sala, que ele perguntou onde estava a arma, que ele deu socos (dois socos) no rosto do declarante; que sofreu um corte no rosto, logo abaixo do olho direito; que sangrou, que o Policial Militar pediu ao declarante para lavar o rosto; que este Policial Militar falou com o declarante que não era para falar que ele tinha batido no declarante, que era para falar que o declarante tinha corrido e batido com o rosto na escada; que em seguida o declarante e Diego foram algemados e colocados na viatura e levados para a UPA, depois para o Batalhão da Polícia Militar e para CEFLAN [...] que os Policiais das fotografias 01, 02 e 04 não agrediram o declarante e nem Diego, que somente o Policial da fotografia 03 agrediu [...] (Evento 1 – NF/PIC6 – fl. 68/69 – dos Autos n. 2000022-93.2020.9.13.0004) (Destaca-se). Outrossim, sob o crivo do contraditório, o ofendido disse que, no dia dos fatos, não tentou fugir do flagrante e que o réu o agrediu, após ter-lhe dito que não possuía arma de fogo dentro de casa. Relatou que Diego dos Santos de Almeida presenciou os fatos narrados na denúncia, uma vez que estava em sua residência, no momento em que os policiais chegaram ao local. Afirmou não ter reagido durante a busca realizada em sua residência, dizendo que não correu em momento algum. Asseverou que fez o reconhecimento do réu por meio de uma fotografia quando foi prestar depoimento no Ministério Público, salientando que não o tinha visto antes dos fatos. Disse que o acusado lhe desferiu dois socos. Afirmou que ele e Diego foram presos, no dia dos fatos, em virtude da prática do delito de tráfico de drogas. Esclareceu que, dos quatro militares que entraram em sua residência, apenas o acusado o agrediu. Asseverou que o réu lhe pediu que falasse que havia se machucado ao cair da escada, quando tentava evadir do local, mas afirma que tal fato não aconteceu (Evento 84 – VÍDEO2 – Processo Originário). Percebe-se que, nas duas oportunidades em que o ofendido foi ouvido, ele não oscilou na narrativa dos fatos e não hesitou em apontar somente o acusado como o responsável pela agressão, afirmando que este lhe desferiu 2 (dois) socos no rosto. Não bastasse, o informante Diego dos Santos de Almeida, em juízo, disse ter presenciado o momento em que a vítima foi agredida com socos em seu rosto. Relatou que os policiais estavam procurando armas de fogo, mas, em razão de não as terem localizado no local, agrediram-no, bem como o ofendido Ubiratan. Afirmou que, todavia, as agressões sofridas por ele foram mais leves do que aquelas sofridas por Ubiratan. Asseverou que ele e a vítima não reagiram e que os policiais encontraram drogas na residência. Sustentou que o réu agrediu a vítima com socos e alegou que fez o seu reconhecimento a partir das fotos apresentadas no Ministério Público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ressaltou que a vítima não tentou fugir ou apresentou qualquer reação no momento em que os policiais adentraram na residência, salientando, inclusive, que estava sentada (Evento 84 – VÍDEO3 – Processo Originário). No caso dos autos, as declarações prestadas pelo informante Diego possuem relevante valor probatório, tendo em vista que são coerentes e harmônicas com as demais provas colhidas no feito. O acusado, por sua vez, negou ter praticado os fatos narrados na denúncia, afirmando que a prisão do ofendido se deu dentro da regularidade. Disse que entrou na residência juntamente com o 3º Sgt. PM Estevão de Sousa Gonçalves e o Cb PM Denis Meireles de Carvalho e que, em momento algum, agrediu o ofendido, salientando que sequer teve contato físico com ele. Afirmou que o ofendido correu no momento em que entraram na residência e que escutou um barulho proveniente da queda que ele levou, tendo, em seguida, percebido que ele estava com um inchaço no olho, razão pela qual o levaram à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) (Evento 96 – VÍDEO6 – Processo Originário). A testemunha 3º Sgt. PM Estevão de Sousa Gonçalves, em juízo, disse que atuou na ocorrência narrada na denúncia e que, no dia dos fatos, a vítima foi presa em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas, uma vez que foram apreendidos 3.060 (três mil e sessenta) pinos de cocaína em sua residência, além de outros materiais para a “dolagem” da droga. Relatou que não viu o réu agredir a vítima, salientando que esta, em momento algum de sua prisão, apresentou qualquer reclamação nesse sentido. Asseverou que a ocorrência foi realizada dentro da regularidade, sem alterações (Evento 96 – VÍDEO3 – Processo Originário). Em audiência, a testemunha Cb PM Denis Meireles de Carvalho, militar que foi condutor da prisão em flagrante da vítima, disse que esta foi conduzida à UPA por ser um procedimento de praxe. Relatou que, quando a vítima tentou evadir, escorregou na escada e teve uma pequena lesão. Afirmou não ter visto o acusado agredir a vítima (Evento 96 – VÍDEO4 – Processo Originário). A testemunha Cb PM Ranisdeiber Martins Ferreira, em juízo, disse que participou da ocorrência narrada na exordial, mas que ficou do lado de fora da residência, fazendo a segurança. Disse que não observou qualquer lesão no ofendido e que não presenciou agressão em desfavor deste (Evento 96 – VÍDEO5 – Processo Originário). Observa-se que apenas o Cb PM Denis Meireles de Carvalho corroborou a versão apresentada pelo réu de que o ofendido teria escorregado da escada e lesionado o rosto no momento em que tentava fugir. Entretanto, o 3º Sgt PM Estevão de Sousa Gonçalves e o Cb PM Ranisdeiber Martins Ferreira, embora tenham afirmado que não viram o acusado agredir a vítima, não apresentaram qualquer justificativa para o fato de esta ter lesionado a pálpebra do olho esquerdo. Assim, verifica-se que, em que pese a negativa do acusado, as provas colhidas nos autos são claras no sentido de que ele agrediu o ofendido, desferindo dois socos em seu rosto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Veja-se que o ofendido, nas duas declarações que prestou, foi coerente em relatar como os fatos se desenrolaram, bem como em apontar, com segurança, o acusado como o autor do delito. A versão sustenta pelo acusado de que o ofendido teria escorregado da escada e batido o rosto não se mostra verossímil, pois, caso isso houvesse acontecido, a vítima apresentaria lesões em outra parte do corpo, o que não ocorreu no caso. Além disso, conferindo plausibilidade às palavras da vítima e às declarações do informante Diego, o exame de corpo de delito confirmou que o ofendido apresentava equimose com ferimento contuso na pálpebra inferior esquerda, fato que corresponde com o relato apresentado por ele de que recebeu dois socos no rosto (Evento 1 – NF/PIC6 – fl. 46/47 – dos Autos n. 2000022-93.2020.9.13.0004). Assim, pelos elementos e pelas provas dos autos, verifica-se que a versão trazida pelo réu resta isolada, devendo preponderar a palavra da vítima, que foi corroborada pelas declarações do informante Diego e pela prova pericial. Registre-se, ainda, que a fundamentação apresentada na sentença absolutória no sentido de que o réu teria agido acobertado pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal não merece prosperar, uma vez que sequer encontra abrigo nas palavras do próprio acusado, o qual afirmou, em seu interrogatório, que não teve qualquer contato físico com a vítima no momento dos fatos. Portanto, estando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, entendo que a condenação do réu pelo delito de lesão corporal leve é medida que se impõe. Em face da condenação, passo à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, entendo que a pena-base do réu deve ser fixada no mínimo legal, isto é, 3 (três) meses de detenção, por não haver qualquer circunstância judicial desfavorável. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a reprimenda deve ser mantida no patamar anteriormente estabelecido. Na terceira fase, não vislumbro qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva do réu em 3 (três) meses de detenção, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, com direito ao benefício do sursis da pena, cujas condições deverão ser fixadas pelo juiz da execução penal. Com a fixação da reprimenda em 3 (três) meses de detenção nesta instância, caso também seja esse o entendimento dos meus colegas, verifico, de ofício, que, após o trânsito em julgado para o Ministério Público, estará prescrita a pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. No caso, o acusado foi condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 3 (três) meses de detenção, razão pela qual o prazo prescricional aplicável é de 2 (dois) anos, nos termos do art. 125, inciso VII, do CPM, tendo em vista que a pena fixada é inferior a 1 (um) ano. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Os fatos ocorreram em 5 de outubro de 2018, e a denúncia foi recebida em 13 de maio de 2020 (Evento 1 – RECE DENUN2 – Processo Originário). Dessa forma, considerando-se que, entre a data do recebimento da denúncia (13 de maio de 2020) e o presente julgamento, transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, uma vez que a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena concretamente aplicada. Logo, declaro a extinção da punibilidade do réu, com fulcro no art. 123, inciso IV, do CPM. Diante do exposto, dou provimento ao recurso ministerial, para reformar a r. sentença e condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do CPM, fixando-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedido o benefício do sursis da pena. De ofício, após o trânsito em julgado para a acusação, declaro extinta a punibilidade do réu, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, reconhecer a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de dezembro de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator